Tribunal: TJDFT
Processo: 0041079-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041079-31.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BASILIO ALVES TORRES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em decisão anterior de ID 32624527, houve determinação de retificação da RPV e precatório, todavia, compulsando os autos, constata-se que já ocorreu o levantamento do valor referente à RPV, conforme se vê da certidão de ID 30307193, remanescendo apenas a quantia relativa ao precatório. Assim, diante dos cálculos apresentados pelo executado (ID 30820072) e da concordância do exequente (ID 32355056), encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda à retificação do precatório de ID 24825750, adequando-se a expedição do competente precatório do valor principal, nos termos do artigo 535, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador